Tribunal: TJBA
Processo: 8009482-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009482-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FLAVIO BARBOSA DE MELO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): PJ09 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE RENDA APRESENTADA E A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MANEJADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIO BARBOSA DE MELO contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de Indébito e Danos Morais (processo nº 8179316-76.2024.8.05.0001), proposta contra o BANCO VOTORANTIM S/A. Sustenta o agravante não possuir condições financeiras para arcar com os custos processuais, argumento que não foi acolhido na instância de origem. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão da justiça gratuita, à luz dos documentos que indicam a situação econômica do agravante, especialmente sua renda mensal e padrão de consumo demonstrado nos extratos de cartão de crédito. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos. 4. Os documentos apresentados pelo agravante, incluindo contracheque com renda líquida de R$ 7.301,85 e extratos de cartão de crédito com elevado padrão de consumo, indicam ausência de incapacidade financeira. 5. O indeferimento do benefício está amparado na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, que condiciona a concessão da justiça gratuita à efetiva comprovação da hipossuficiência. 6. O benefício da gratuidade judiciária deve ser concedido com cautela, evitando transferir para a coletividade o custo de litígios movidos por quem possui condições financeiras de suportar as despesas processuais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos. 2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os custos processuais, sob pena de onerar indevidamente a coletividade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009482-44.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante FLAVIO BARBOSA DE MELO e como Agravada BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça